Tribunal: STF
Processo: ARE 1602179
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido apresentado pela parte recorrente (volumes 115 a 117 dos autos eletrônicos), nos seguintes termos:

“RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SOUZA, devidamente qualificada nos autos, por seus advogados subscritos, vem notificar a ocorrência de fato superveniente relevante e, com fundamento nos arts. 485, VI e 493, ambos do Código Processual Civil (CPC), requerer a extinção do presente Agravo Interno, pelos motivos a seguir expostos:
Após o ajuizamento da demanda — ato necessário diante da recusa da gestão municipal anterior em efetivar o pagamento da complementação do FUNDEF — sobreveio fato jurídico novo que altera completamente a utilidade da presente ação. 
Foi publicada a Lei Municipal nº 816/2025, autorizando o Município de Rio Real/BA a reconhecer administrativamente o direito e efetuar pagamentos relativos às verbas discutidas neste processo. 
Com base nessa autorização normativa, o Município implementou administrativamente o pagamento integral dos valores devidos aos profissionais da educação, incluindo a parte agravante, tendo os pagamentos sido iniciados em 03 de novembro de 2025. 
O direito material objeto da controvérsia foi, portanto, plenamente satisfeito na esfera administrativa, de forma voluntária pelo ente público, o que retira a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido no presente Agravo Interno. 
Nos termos do art. 493 do CPC, o fato superveniente deve ser considerado no momento do julgamento. E, diante da satisfação integral da obrigação, resta configurada a ausência de interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Diante disso, requer: 
a) o reconhecimento do fato superveniente consistente na edição da Lei Municipal nº 816/2025 e na implementação administrativa do pagamento integral à agravante;
b) o reconhecimento da prejudicialidade do Agravo Interno, diante da perda superveniente do interesse recursal; 
c) a extinção do feito, ante a perda superveniente do objeto; 
d) a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, em razão do fato superveniente ora noticiado.

É o relatório.
Tendo em vista que a advogada que subscreve o pedido possui poderes específicos para desistir e transigir (volumes 5, 6, 7 e 117 dos autos eletrônicos), HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo Município de Rio Real.
Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.
Após, publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente